Tribunal: STF
Processo: ARE 1565566
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação de revisão de contrato bancário. Razões do agravo interno que não atacam todos os fundamentos  da decisão agravada. artigos 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF. agravo não conhecido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento a recurso, por ser manifestamente incabível, na parte, em que foram aplicados temas da sistemática da repercussão geral pela instância de origem e que, em relação à questão remanescente, reconheceu que a matéria dos autos é de nível infraconstitucional (Súmula 636 do STF) e demanda o reexame de fatos e provas. (Súmula 279 do STF).



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. 



    III. Razões de decidir 



    3. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão ora agravada, o que não ocorreu no caso concreto. 



    4. Ausente, portanto, o preenchimento de requisito de regularidade formal, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental não conhecido, com a determinação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.